Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-58.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700673-58.2020.8.07.0008 RECORRENTES: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: WAGNER CESAR VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NOVAS ALEGAÇÕES EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso. 3. Verifica-se inovação recursal a dedução de tese em sede recursal que não foi submetida à análise do juiz singular. 4. A autocomposição é um instituto incompatível com os conceitos de sucumbência e de causalidade, haja vista que não se pode perquirir sobre quem teria dado causa ao ajuizamento da demanda, tampouco acerca de quem seria vencedor ou vencido. 5. Considerando que o acordo de vontades firmado entre as partes extrajudicialmente acarreta a solução consensual do conflito, não dando ensejo à sucumbência, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, ainda mais quando as partes estipularam livremente o modo de disposição destes quando da realização do acordo extrajudicial. 6. Conquanto os honorários sucumbenciais pertençam ao advogado, não é possível autorizar que o patrono execute os honorários de sucumbência que lhe foram fixados judicialmente pela vitória na demanda contra a própria parte que o contratou e que se sagrou vitoriosa. 7. Recurso improvido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 98, 99, 100, 101 e 102, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de não estarem presentes os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça da parte adversa. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está em presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 98, 99, 100, 101 e 102, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, em atenção ao ID 21254445-Pág. 10, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003